Tribunal: TJES
Processo: 0001735-67.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001735-67.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: AUREA TRINDADE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à alegação de nulidade do acórdão por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, entendo que, tratando-se de nulidade absoluta consubstanciada na ausência de intervenção do ministério público em demanda em que esta se revela imprescindível, a manifestação ou não das partes, não alteraria o desfecho operado. 2. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 3. O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo não se mostra contraditório ou obscuro, posto que, além da clareza das razões expostas, as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AUREA TRINDADE DO NASCIMENTO
(id 6962009)
, com vistas à decretação de nulidade do v. acórdão lançado no id 6853018 que, ao acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela D. Procuradoria de Justiça,
anulou a sentença, bem como todos os atos praticados sem a intervenção ministerial e determinou o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o
decisum
objurgado teria sido proferido sem a prévia oitiva das partes, violando o Princípio da Vedação à Decisão Surpresa, previsto nos artigos 9° e 10° do Código de Processo Civil.

De forma subsidiária discorre sobre a ausência de nulidade da r. Sentença sob argumento de que a matéria tratada nos autos, ao contrário do aduzido pelo ilustre Procurador de Justiça, não envolve bem público, se limitando à discussão sobre intervenção ilícita do poder público sobre a propriedade privada, sendo, portanto, desnecessária a intervenção ministerial no feito.

Contrarrazões no id 7548518 - em que pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 8016990 - no sentido do não acolhimento da tese aventada pela Embargante.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, quanto à alegação de nulidade do acórdão por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, entendo que, tratando-se de nulidade absoluta consubstanciada na ausência de intervenção do ministério público em demanda em que esta se revelava imprescindível, a manifestação ou não das partes, não alteraria o desfecho operado.

Em melhores linhas, tratando-se de hipótese prevista objetivamente na legislação processual, qual seja, a necessidade de intervenção ministerial nas ações que envolvam interesse público (art. 178, I do CPC), entendo que a decisão proferida neste sentido, ainda que sem intimação das partes, não viola o princípio da não surpresa.

Neste sentido:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. Sentença de extinção por cumprimento da obrigação. Nulidade da sentença. Ausência de intervenção do Ministério Público. Desnecessidade. Atuação limitada aos casos em idoso está sob situação de risco. Nulidade por infringência ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Violação ao princípio da não surpresa. Inocorrência. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade afastada.
Mérito. Exequente que pleiteia sejam os honorários de sucumbência pagos inteiramente a ele, sob a alegação de que somente ele teria atuado no feito. Descabimento. Pluralidade de advogados no instrumento de procuração. Legitimidade de qualquer um deles para pleiteiar a execução dos honorários de sucumbência. Questão relativa à atuação exclusiva no feito, deve ser objeto de demanda própria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00358747620198260100 SP 0035874-76.2019.8.26.0100, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA MOTIVAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% ...Ver ementa completaPREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I.
Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. A legitimidade ad causa constitui condição da ação e traduz hipótese prevista objetivamente no ordenamento jurídico, pelo que o seu reconhecimento pelo magistrado de origem não viola o princípio da não surpresa.
Preliminar rejeitada. II. Preliminar de nulidade por ausência de fundam (TJ-PA 08084678120198140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 27/05/2021)

Dito isto, passo à análise dos supostos vícios existentes no acórdão objurgado (omissão, contradição e obscuridade), o qual transcrevo para uma melhor elucidação:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. PRELIMINAR DE OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 178, inciso II do Diploma Processual Civil, a demanda que envolve interesse público, é evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo.

2. Constata-se que apesar de discutir a presente demanda, sobre posse de bem registrado como público, não houve intimação do Órgão Ministerial em nenhum ato durante a tramitação do feito na origem.

3. Considerando que a prolação de sentença de procedência, sem a intervenção do Ministério Público na origem gerou prejuízos ao interesse público, na medida em que o bem descrito na inicial pertencente ao Município, eis que cadastrada como “Praça São Miguel” desde 23/05/1998 foi declarado de posse da autora, ora apelada, motivo pelo qual a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça deverá ser acolhida, devendo os autos retornarem à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito.

4. Preliminar acolhida. Nulidade do feito. Retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

5. Recurso de apelação prejudicado.

De plano, registro que
o julgado é composto pela tríade relatório, voto e acórdão, não havendo que se falar em
omissão
quando os pontos objeto de insurgência foram devidamente enfrentados no voto condutor. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, EDcl 0018362-19.2018.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.
2. O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.
3. Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJES, EDecl. 5006023-43.2021.8.08.0000, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível).

Neste toada, é certo que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, justificando de forma escorreita as razões do acolhimento da preliminar de nulidade.

Com efeito, infere-se do voto condutor que
“(...) Assim sendo,
considerando que a prolação de sentença de procedência, sem a intervenção do Ministério Público na origem gerou prejuízos ao interesse público
, na medida em que o bem descrito na inicial pertencente ao Município, eis que cadastrada como “Praça São Miguel” desde 23/05/1998 foi declarado de posse da autora, ora apelada,
motivo pelo qual a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça deverá ser acolhida, devendo os autos retornarem à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito
. (...)”.

Diante disso, não há que se falar em omissão.

Na sequência, afasto também a tese de suposta contradição, eis que o vício alegado é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que a embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, inexistindo, portanto, a aventada contradição.

De igual modo, refuto a alegação de obscuridade, haja vista estarem claras as razões que motivaram a formação do meu convencimento.

Assim, é certo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:33:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50822922042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.